Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013966-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), FABIANO PAIVA DE SA - CPF: 274.999.278-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 302, DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – PROCEDÊNCIA - PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
– ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA –
WRIT
CONCEDIDO.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de Fabiano Paiva de Sá, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 22-08-2019, pelo crime previsto no art. 302, do CTB, tendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

A denúncia foi protocolizada na data de 11-06-2019 e recebida na data de 13-06-2019.

O paciente foi citado em 24-06-2019 e o advogado dativo apresentou a defesa em 2-08-2019.

A audiência de instrução foi realizada em 09-09-2019, que não foi encerrada por estar pendente o retorno de cartas precatórias.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que não há justificativa para sua permanência no cárcere.

Alega que a prisão do beneficiário extrapola o prazo legal, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, uma vez que encontra-se segregado há 10 (dez) meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado.

Argumenta que a pena aplicada ao crime, em tese, imputado é de detenção, sendo incompatível com a prisão preventiva, de forma que não há razão para que o paciente permaneça encarcerado em regime mais gravoso do que o que será fixado, em caso de condenação.

Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, confirmando, no mérito a ordem em definitivo. (Id. 48460994).

Ante a insuficiência de documentação, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 49226995). As informações foram juntadas (Id. 50288467).

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações complementares ao juízo “a quo”. (Id. 52242963). As informações foram juntadas (Id. 53678468/72).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se nos autos pela ratificação da liminar deferida, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pela suposta prática 302, do CTB - alegação de constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo da clausura – pretensão subsidiária de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diversas da prisão – possibilidade – ausência de circunstâncias fáticas aptas à manutenção da custódia cautelar – pela concessão da ordem para substituir a prisão provisória por medidas cautelares do art.319 do cpp.'' – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de Fabiano Paiva de Sá, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“

É cediço que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

No tocante a alegada ausência de pressupostos da prisão preventiva, embora nem o impetrante não tenha juntado cópia dos autos, com base nas informações encaminhadas pena autoridade aqui apontada como coatora, passo à análise da decisão proferida:

“(...) In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente. Conforme folha de antecedentes criminais retirada do sistema APOLO (anexa), o conduzido possui extensa ficha de antecedentes criminais, constando os seguintes processos: 17183[142-09.2010.811.0022] Auto de Prisão em Flagrante que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva culminando na Ação Penal cód. 17211[273- 81.2010.811.0028]. Ambas tramitaram na Comarca de Pedra Preta/MT. 55976[615-74.2010.811.0028] Ação Penal que tramitou na Comarca de Poconé. 28379[472-06.2009.811.0098] Ação Penal que tramitou nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, gerando condenação já transitada em julgado com pena em execução no Executivo sob o cód. 64916[1579-70.2018.811.0098]. Além dos antecedentes citados, percebe-se que há outros autos de prisão em flagrante na folha de antecedentes, o que demonstra que o réu não faz jus à confiança que o Estado lhe depositou colocando-o em liberdade nas demais oportunidades. Outrossim, há de se levar em consideração a gravidade in concreto do delito uma vez que conforme os depoimentos, o flagrado estava embriagado e a colisão culminou na morte de uma pessoa, bem como lesões em um terceiro, o que denota que a conduta do acusado se afastou da normalidade do delito.

Portanto, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na seara criminosa, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação. 2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014) Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado Fabiano Paiva de Sá
.

Em fevereiro de 2020, a prisão foi reanalisada, e mantida por seus próprios fundamentos, observe:

“De pronto, tomando em conta que a prisão já perdura por mais de 90 (noventa) dias, passo à reanálise de sua necessidade, nos termos da nova redação do parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei 13.964/19.

Pois bem, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então encontram-se presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Vale registrar que a instrução processual está próxima do fim, uma vez que remanesce tão somente a oitiva de uma testemunha, e tão logo quando da prolação da sentença será novamente reanalisada a prisão. Com essas considerações, mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.
No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão retro, tomando as diligências necessárias e imprimindo a celeridade que impõem os processos com réu preso.” (Id. 51303483).

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, importa dizer que, a prisão cautelar somente se legitima quando demonstrada concretamente a presença dos requisitos e das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, representados pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, além de a medida não exceder o mal que pode ser causado pela imposição da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Assim, a segregação provisória do paciente, em alguns casos, além de ferir a proporcionalidade e homogeneidade, mostra-se em desconformidade com as disposições contidas na legislação vigente.

Desta feita, a prisão preventiva por se tratar de medida excepcional, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no
subprincípio da proporcionalidade
em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6o).

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Não é demais ressaltar que em nosso ordenamento jurídico é vedada a prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução apressada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

No presente caso, embora a autoridade indigitada coatora tenha consignado que o paciente ostenta extensa ficha criminal, ao que se verifica pela folha de antecedentes juntadas (Id. 51303480/83) tratam-se de cartas precatórias e autos de prisão com datas de 2010 e 2011, sendo que o único registro de condenação transitada em julgado o crime foi cometido em 2012.

Destarte, entendo que, cautelarmente, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com a
apreensão da carteira de habilitação (CNH),
seja a medida mais adequada a ser aplicada no caso concreto,
devendo a autoridade judiciária comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a medida adotada.

Diante do exposto,
concedo
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
FABIANO PAIVA DE SÁ
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor;

b) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocado;

d) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

Alerte-se
o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.

Colham-se informações complementares, necessárias à análise do mérito
, com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado
esclarecer quanto aos registros criminais citados e a que crimes se referem, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional
.
Deve-se, ainda, informar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.

Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.

Comunicações e providências.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.”
(Id.52242963).

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar
mantendo as cautelares nela impostas (Id.52242963) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
FABIANO PAIVA DE SÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020